Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710914-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rossana Karla Sousa Oliveira contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A, em que o d. juízo a quo, considerando estar comprovada a inadimplência da ré e a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/69, deferiu a liminar pretendida. (ID 83809885). Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que a busca e apreensão concedida liminarmente vai em sentido diametralmente oposto às recomendações médicas deste momento de calamidade de saúde pública, por apartar dos princípios garantidos à recorrente pela Constituição Federal, por ser proferida e executada no período da pandemia acarretada pelo COVID 19. Além disso, sustenta que a decisão se mostra em total desconformidade com o Decreto no 911/69 por não ter sido legalmente constituído em mora o devedor, já que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro não envolvido no processo. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo, com a determinação da imediata restituição do veículo à agravante, sob pena de multa diária por descumprimento e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Pugna, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça. Preparo regular (ID 23972723). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, examino o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, a agravante, além de apresentar a declaração de hipossuficiência (ID 24783072), demonstrou perceber renda líquida mensal inferior a R$ 1.000,00 (ID 24783073), além de colacionar extratos atualizados de conta bancária que informa saldo irrisório e movimentação compatível com os destinatários da benesse. Sendo assim, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo colimado. Não se olvida que pandemia da COVID-19 esteja ocasionando impactos financeiros negativos a grande parcela da população. Contudo, o argumento recursal não se mostra suficiente à inaplicabilidade do Decreto-Lei 911/69, porquanto desprovido de qualquer fundamento jurídico. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR OBJETO DESTE RECURSO DE AGRAVO. INADIMPLENCIA. AUSENCIA DE PURGA DA MORA. DECRETO-LEI N.o 911/69. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, esclarecendo que o bem não poderá ser removido para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. 2. A agravante pede a reforma da decisão agravada, porquanto há erro praticado no contrato e ainda em razão das dificuldades econômicas exacerbadas, diante do atual cenário de pandemia. Afirma há perigo de lesão grave e de difícil reparação, no que concerne à apreensão do veículo, estando desapossada de um bem necessário devido ao cenário de pandemia. 3. Na defesa na ação de busca e apreensão proposta com base no Decreto-Lei 911/69, é possível o pedido de revisão de cláusulas contratuais. Por outro lado, tal matéria não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento por dizer respeito ao mérito da demanda propriamente dito e por não constar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A alienação fiduciária está regulada pelo Decreto-Lei no 911/69 e é uma modalidade contratual em que o comprador transfere a propriedade do bem como garantia do financiamento, sendo que essa transferência é realizada em caráter fiduciário. 4.1. Desse modo, quem está concedendo o financiamento fica apenas com a propriedade fiduciária (domínio resolúvel) e com a posse indireta, permanecendo o devedor como possuidor direto da coisa, até completar o pagamento da última prestação. Caso, durante a execução do contrato, o devedor não cumpra a sua obrigação de pagar o valor financiado, a propriedade é consolidada no patrimônio do credor. 4.2. O art. 3o, § § 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/2004, prevê que, no prazo de 5 dias, após executada a medida liminar em ação de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, neste mesmo prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído, livre de ônus. 4.3. A pandemia é uma situação notória e que acarretou crise financeira para uma boa parte da população mundial, mas não configura motivo suficiente para a alteração do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/69. 4.4. No caso dos autos, comprovada a inadimplência da agravante e a ausência de purgação da mora, deve ser mantida a decisão agravada. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1329263, 07529134820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Acerca da constituição em mora, cumpre assinalar que o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, no §2o do artigo 2o, com a redação conferida pela Lei no 13.043, de 2014, assim dispõe: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (g.n.) A propósito, o colendo STJ, por intermédio da Súmula no 72, assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Vale destacar, ainda, que a notificação extrajudicial deve ser efetivamente remetida ao endereço residencial constante do contrato, não sendo necessário, porém, o recebimento pessoal pelo devedor. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE". INSTRUMENTO DE PROTESTO INAPTO À COMPROVAÇÃO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, § 1o C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a validade da mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada e entregue no seu endereço constante do contrato, ainda que recebida por um terceiro, sendo dispensada a notificação pessoal. [...] 5. Negado provimento ao apelo. (Acórdão n.1150994, 07142283120188070003, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE. ENDEREÇO CONTRATO. TERCEIRO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NORMATIVA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. 2. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69). 3. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. 4. No caso dos autos, o banco autor demonstrou que a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato e recebida por terceiro, tendo sido devidamente comprovada a mora da parte ré. 5. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da Súmula 472 STJ. 5.1. Havendo mora, deve ser aplicada somente a comissão de permanência ou juros remuneratórios, à taxa média do mercado, ambos limitados ao percentual contratado, o que for mais benéfico ao consumidor. 6. Honorários majorados. Art. 85, § 11 do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1137196, 07116901420178070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. SENTENÇA CASSADA. 1. A mora se comprova pela notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 2. A cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito, conforme preceitua o artigo 474 do Código Civil. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.1081067, 20170110101572APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: 603/617) (grifo nosso) No presente caso, observa-se que a instituição agravada juntou aos autos a cópia da notificação extrajudicial encaminhada e recebida por terceiro no endereço declinado na contratação (IDs 81515159 e 81515157). Nessa perspectiva, a mora encontra-se devidamente caracterizada, mostrando-se acertada a r. decisão de primeiro grau. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora